Tribunal: TJDFT
Processo: 0732762-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. VEÍCULO ADULTERADO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 311, § 2o, inciso III, do Código Penal.
2. A prisão em flagrante ocorreu em 22/7/2025, na BR-364, KM 191, Unidade Operacional Jataí – Polícia Rodoviária Federal (PRF), Jataí/GO, onde foram apreendidas 487 porções de maconha, perfazendo a massa líquida de 437.290g, e 02 porções de maconha (skunk), perfazendo a massa líquida de 1.000g.
3. O paciente foi abordado em rodovia transportando mais de 430 kg de maconha em veículo que conduzia, acompanhado de sua companheira, estando o entorpecente em local de fácil visualização, porta-malas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a ausência de fundamentação concreta para a prisão cautelar, alegando que o paciente é primário, possui residência fixa e bons antecedentes, de modo que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para assegurar a instrução criminal e a ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, atendendo-se ao disposto no art. 311, do CPP.
6. A decisão encontra suporte no art. 313, I, do CPP, pois o crime de tráfico de drogas, por si só, é punido com pena superior a 4 (quatro) anos, sendo que no caso tem-se ainda em concurso os delitos descritos nos artigos art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n.o 11.343/2006.
7. A materialidade decorre dos elementos de informação colhidos no Auto de Prisão em Flagrante no 49/2025-CORD, Ocorrência Policial n.o 145/2025-CORD, processo n.o 0738460-69.2025.8.07.0001, da 1a Vara de Entorpecentes do DF, notadamente a significativa quantidade de drogas apreendidas atestada em Laudo Preliminar, além dos depoimentos dos policiais.
8. Os indícios de autoria estão presentes, uma vez que o paciente foi abordado em rodovia transportando mais de 430 kg de maconha, quase meia tonelada da droga, em veículo que conduzia, acompanhado de sua companheira, estando o entorpecente em local de fácil visualização, porta-malas. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis.
9. Mantém-se a decisão que decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade dos delitos, evidenciada pelas circunstâncias do fato e risco concreto de reiteração delitiva, devido aos indícios de habitualidade criminosa.
10. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Na hipótese, a grande quantidade de droga traz em si a presunção de reiteração criminosa, pois não se mostra crível que a droga seja repassada em um único ato de traficância.
11. A primariedade e demais condições pessoais não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Ordem conhecida e denegada.
Tese de julgamento: "1. A grande quantidade de droga apreendida traz em si a presunção de reiteração criminosa. 2. A prisão preventiva é cabível quando presentes indícios de autoria e materialidade, aliados ao risco concreto de reiteração delitiva, ainda que o agente seja primário e possua condições pessoais favoráveis. 3 A prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP."
Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006; art. 311, § 2o, inciso III, do Código Penal; art. 311, do CPP; art. 313, I, do CPP; art. 312 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1670848, 0700014-68.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/03/2023, publicado no DJe: 14/03/2023.